Tribunal: TJES
Processo: 0010586-98.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010586-98.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
CLAUDETE DOS SANTOS
APELADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
DES.RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
. CDC.
JUROS DE CAPITALIZAÇÃO, TARIFA DE CADASTRO, AVALIAÇÃO, REGISTRO, SEGURO E
IOF.
LEGALIDADE DOS JUROS DE CAPITALIZAÇÃO, DE TARIFA DE CADASTRO,
E
DE TARIFA DE AVALIAÇÃO. ABUSIVIDADE NAS COBRANÇAS DE
TARIFA DE
REGISTRO E
DE
SEGURO. LEGALIDADE NO PAGAMENTO DE IOF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Conforme súmula
297, do STJ,
aplica-se o CDC às instituições financeiras, pois são identificados enquanto prestadores de serviço.

2.
O
STJ pacificou o entendimento a respeito da
presença de capitalização de juros em contratos
celebrados após a edição da MP nº 1.963-17/00 de 30/03/2000,
desde que expressamente pactuada, bastando para caracterizá-lo, a
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensa
l.
Capitalização de juros legal e recai apenas na inadimplência do pagamento das prestações do contrato.

3.
Ausência de abusividade na cobrança de juros com percentagem de 2,51%(DOIS INTEIROS E CINQUENTA E UM CENTÉSIMOS POR CENTO) ao mês, ante ausência de comprovação concreta de abusividade no contrato objeto da ação. Valor próximo à valor médio do mercado à época da contratação.

4.

Acerca da
tarifa de cadastro,

a Súmula nº 566 do STJ preleciona que “
nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
”. Caso em que o contrato foi emitido em 2016, não se averiguando excessiva cobrança de valor e que esse foi cobrado em cota única, razão pela qual não há que se falar em abusividade na cobrança da tarifa de cadastro.

5
.
Quanto à
tarifa de avaliação de bens
, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.578.553 (recurso repetitivo), fixou a tese de que,
“a validade das cláusulas que preveem as tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem ficam adstritas à efetiva prestação do serviço para serem consideradas válidas, bem como à possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.

6
.
Acerca da
tarifa de registro,
C. Superior Tribunal de Justiça,
em recurso repetitivo assentou a validade da cláusula
que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato.

Diante d
a anotação do ônus decorrente da Alienação Fiduciária junto ao órgão de trânsito competente, lícita e válida, portanto a cobrança.

7
.
Quanto à
tarifa de seguro
,
o STJ, em tema repetitivo nº 972, II, determinou que
“
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

A
cobrança da referida tarifa dentro do contrato de financiamento bancário, sem a opção de contratação diversa caracteriza venda casada,
sendo abusiva
.

8
.

Deve ser rejeitada a pretensão relativa ao
IOF
o STJ no julgamento do REsp nº 1.251.331/RS manifestou-se no sentido de que
“
podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais
”.

9.
Faz jus a parte apelante ao ressarcimento dos valores relativos ao pagamento de tarifa de registro, e de seguro, de forma simples, e atualizada.

10.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0010586-98.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
CLAUDETE DOS SANTOS
APELADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Advogado do(a) APELANTE:
CARLOS GOMES MAGALHÃES JUNIOR - ES14277-A
Advogado do(a) APELADO:
CARLA PASSOS MELHADO - SP187329-A

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço o recurso.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pela parte
CLAUDETE DOS SANTOS,
em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO
, irresignada pela r. sentença (fls. 115/116), que julgou improcedente o pedido contido em exordial, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários fixados em “
10% sobre o valor da condenação
” (fl.116), ao fundamento de que não restam provas capazes de sustentar as ilegalidades alegas pela parte autora, ora apelante, estando todas as taxas e juros em conformidade com o ordenamento brasileiro.

Em suas razões (fls. 118/126), a apelante alega que a capitalização de juros e os demais encargos acessórios (taxa de Cadastro, IOF, tarifa de avaliação, registro e seguro, bem como os juros cobrados no decorrer do contrato) estão em desconformidade com os preceitos legais e jurídicos, devendo o apelante ser ressarcidos pelos valores pagos resultantes de cobranças abusivas.

Inicialmente, importante destacar que, de acordo com o enunciado da Súmula 297, do STJ, aplica-se o CDC às instituições financeiras, pois são identificados enquanto prestadores de serviço. Tratando-se o objeto da presente ação, um contrato de Cédula de Crédito Bancário, rege neste processo, o Código do Consumidor.

No que concerne a suposta ilegalidade da
capitalização de juros
, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento a respeito da sua aplicação em contratos celebrados após a edição da MP nº 1.963-17/00 de 30/03/2000, desde que expressamente pactuada, bastando para caracterizá-lo, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.

Extrai-se dos autos (fl. 23) que a capitalização de juros recai apenas quando o consumidor incorre em inadimplência com o pagamento das prestações, fato explícito e claro, e do qual, a apelante tinha plena ciência ao assinar o contrato. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E JUROS MORATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA CUMULADA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS. AFASTADA A DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO DESPROVIDO.[...].
5. Quanto a capitalização de juros dos contratos, a Segunda Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática prevista no art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, pontificou,
ipsis litteris,
que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). Trata-se, aliás, de entendimento consolidado no enunciado da Súmula nº 541 do STJ. Também restou claro no laudo também inexistir ilegalidade na prática de capitalização utilizada nos contratos, além de ter sido afastado o anatocismo ou qualquer vantagem excessiva em sua utilização. 6. A ausência de expressa previsão sobre capitalização de juros nos contratos não é fator suficiente para afastar a legalidade da prática, se esta é possível de ser verificada mediante cálculos simples aritméticos, quiçá se atestada por perícia a inexistência de vantajosidade extrema para a instituição financeira.
7.
Acerca das cláusulas de inadimplemento, restou constatado pelo perito a inexistência de qualquer cobrança cumulada de comissão de permanência com correção monetária, juros de mora e multa, em decorrência de atrasos, a violar o enunciado da Súmula 472.
8.
Dos contratos revisados, alguns pactuaram expressamente juros de mora de 2% ao mês, e na esteira da Súmula 379, verbis, nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês, sendo que a previsão de juros de mora de 2% foi prevista nas Cédulas de Crédito Bancárias - contratos que detêm legislação específica (Lei 10.931/2004). Ademais, o percentual de 2% pactuado entre as partes se encontra na limitação prevista no Código do Consumidor (art. 52, §1º), motivos pelos quais resta mantida a sentença também neste capítulo.
9.
Apelação Cível conhecida em parte, e nesta, desprovida.(TJES, TERCEIRA CÂMARA. Apelação Cível nº 0006651-31.2010.8.08.0024. Relator: Min. Eliana Junqueira Munhos Ferreira. Julgado em 19/07/2022, DJe: 29/07/2022).

Em relação a taxa de juros contratado à época do contrato, não há como a parte apelante afirmar desconhecimento do valor a ser cobrado, eis que os valores encontram-se explicitamente dispostos no contrato (fl.25). Quanto ao valor em si, não é possível determinar a abusividade de percentual de juros com base unicamente na média de mercado, que não é taxativo.

Nesse sentido, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que a mera fixação de juros acima de patamar prefixado, por si só, não é suficiente para auferir a abusividade e consequente revisão. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 5 DO STJ. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

[...]
5- Em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade. 6- Na hipótese dos autos, a Corte de origem limitou-se a cotejar as taxas de juros pactuadas com as correspondentes taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN, o que não é suficiente, por si só, para se aferir o caráter abusivo ou não das taxas contratadas,
motivo pelo qual impõe-se o retorno dos autos às instâncias ordinárias para que aplique o direito à espécie a partir dos parâmetros delineados, nos termos da jurisprudência(STJ. TERCEIRA TURMA. Recurso Especial nº 2009614. Relator: Min. Nancy Andrighi. Julgado em 27/09/2022. DJe 30/09/2022)

Diante de alegação genérica por parte da apelante, que não discorreu qualquer fundamentação que embase a alegação de abusividade em contrato concreto e, como a taxa mensal é de 2,51%(DOIS INTEIROS E CINQUENTA E UM CENTÉSIMO POR CENTO) ao mês, denota-se, como bem pontuou o magistrado
a quo
, que essa se encontra próximo à taxa média de mercado do período (2,04% - DOIS INTEIROS E QUATRO DÉCIMOS POR CENTO) ao mês, de forma a não ser constatado onerosidade excessiva à parte apelante, e nem abusividade em tal estipulação.

Quanto à alegação de abusividade de encargos presentes no contrato: taxa de Cadastro, IOF, tarifa de avaliação, registro e seguro, bem como os demais juros cobrados no decorrer do contrato, cabe analisá-los separadamente.

No que diz respeito a cobrança da
tarifa
de cadastro
, o enunciado da Súmula nº 566 do STJ preleciona que “
nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
”. (Súmula 566, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016).

No caso dos autos, verifica-se que o contrato foi emitido em 2016, de modo que é possível a cobrança de tarifa de cadastro.

Outrossim, não há o que se falar em abusividade na cobrança da tarifa de cadastro (fl. 24), visto que corresponde a apenas 2,92
%
(DOIS INTEIROS E NOVENTA E DOIS CENTÉSIMOS POR CENTO) do valor total da contratação e que esse foi cobrado em cota única.

Segundo assentou a jurisprudência,
“
A cobrança da tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira é legal”.

(
TJDF,
Acórdão n. 913950
, 20150110524236APC, Relator: SILVA LEMOS, Relatora Designada: MARIA IVATÔNIA, 5ª Turma Cível, Data de Julgamento: 16/12/2015, Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 354
)

Em consonância, o E. Tribunal Estadual entendeu que:

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO CONTRATUAL TAXA DE CADASTRO LEGALIDADE TAXA DE AVALIAÇÃO DE BEM ILEGALIDADE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA ILEGALIDADE RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. - Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. (Súmula nº 566/STJ). A taxa de registro de contrato de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais) cobrada na data de celebração do contrato (18/08/2011) revela-se legal.[...]" (TJES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0019592-72.2012.8.08.0014. Relator Min. Fabio Clem de Oliveira. Relator Substituto Min. Helimar Pinto. Julgado em 10/08/2021. DJe 30/08/2021).

No que se refere à
tarifa de avaliação de bens
,
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.578.553 (recurso repetitivo), fixou a tese de que,
“a validade das cláusulas que preveem as tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem ficam adstritas à efetiva prestação do serviço para serem consideradas válidas, bem como à possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.
(TJDF,
Acórdão 1221300
, 07011325220188070001, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020
)
.

Especificamente quanto à tarifa de avaliação de bens, o tema 958/STJ, julgou pela seguinte ementa:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. [...] DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem, dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. Abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros (“serviços prestados pela revenda”).
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem, dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

Conforme os julgamentos citados, embora a cobrança em apreço seja aceita em contratos tais, como na hipótese, persiste a necessidade de demonstração da efetiva prestação do serviço. No caso em que se firmou a tese vinculante, houve a devida apresentação de laudo de avaliação para tal finalidade, o que, todavia, não se verifica na espécie.

Concedida a inversão do ônus da prova pelo Juiz de primeiro grau, frente a situação de hipossuficiente de poder entre o consumidor e o fornecedor, caberia a parte apelante então juntar aos autos provas que evidenciassem a efetiva prestação do serviço, o que não foi possível vislumbrar, restando, assim, prejudicada a defesa da parte apelada de legalidade da cobrança em apreço.

Portanto, cabe à apelante o ressarcimento do valor dependido a título de tarifa de avaliação, que perfaz o montante de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais).

Além disso, quanto à
tarifa de registro
, o C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos, assentou a
validade
da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, nos termos da ementa colacionada a seguir:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. [...] DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008
, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade
da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da

cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
, ressalvadas a: 2.3.1.
Abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros (“serviços prestados pela revenda”). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO". (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

O contrato do litígio foi firmado pelas partes em 19/01/2016 (fl. 25), encontrando-se, pois, no âmbito de incidência do aludido precedente.

Na hipótese em apreço, é possível verificar a prestação do serviço, posto que à fl. 20 consta anotação do ônus decorrente da Alienação Fiduciária junto ao órgão de trânsito competente, sendo portanto, lícita e válida a cobrança.

A importância histórica de
R$ 347,22
(trezentos e quarenta e sete reais e vinte e dois centavos) referente à tarifa de registro, não se revela excessivamente onerosa, sobretudo quando comparada ao valor total financiado.

Quanto à
tarifa de seguro
, o STJ, em tema repetitivo nº 972, II, determinou que
“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

Consoante com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência dispõe que a cobrança da referida tarifa dentro do contrato de financiamento bancário, sem a opção de contratação diversa, caracteriza venda casada. Em consonância, a jurisprudência do Tribunal do Espírito Santo assevera:

APELAÇÃO CÍVEL . REVISIONAL DE CONTRATO. TARIFA DE CADASTRO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. RESP 1.578.553/RJ. VALIDADE DA COBRANÇA CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TARIFA RELATIVA A SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA ILEGALIDADE CONSTATADA OCORRÊNCIA DE VENDA CASADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1.
De acordo com entendimento do C. STJ é legítima a cobrança de Tarifa de Cadastro desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Hipótese em que caberia ao Autor/Apelante comprovar não se tratar de primeira contratação, ônus do qual não se desincumbiu. 2. Em relação à Tarifa de Registro de Contrato, o Tribunal da Cidadania firmou entendimento, no âmbito do REsp n. 1.578.553/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que a cobrança da referida tarifa está atrelada à prestação de um serviço, qual seja, o registro do contrato. Hipótese em que, apesar da referida previsão contratual, sua abusividade é constatada, na medida em que não demonstrada a efetiva realização do serviço, cuja previsão contratual encontra-se genérica, sem o devido esclarecimento ao consumidor do serviço efetivamente prestado.
3. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (REsp 1639259/SP - Tema 972). Hipótese em que em, apesar tenha sido concedida ao consumidor a liberdade de escolha em contratar ou não o seguro, não lhe foi dada a opção de escolher qual seria a seguradora contratada, estando caracterizada a venda casada.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido."(TJES. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Apelação nº 0011564-22.2015.8.08.001. Relator Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon. Relator substituto: Raimundo Siqueira Ribeiro. Julgado em 10/11/2020; DJe 16/11/2020).

Apesar da alegação pela parte apelada (fl. 50) de que o seguro foi realizado em contrato de adesão, apartado do contrato de financiamento, o que comprovaria a anuência do apelante com a contratação, a parte não junta documento probatório capaz de atestar a veracidade desta informação, visto que o único contrato presente na ação é o do Contrato de Cédula de Crédito Bancário, com o valor do seguro explícito (fl. 24), sem que haja previsão de aceitar ou não o seguro ofertado.

Assim, é devido também a restituição do valor de seguro, de
R$ 560,00
(quinhentos e sessenta reais).

Por fim, relativamente
a cobrança do IOF
, o STJ no julgamento do REsp nº 1.251.331/RS, manifestou-se no sentido de que “
podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais
”, logo, inexiste qualquer abusividade da cobrança de IOF na forma prevista na avença ora analisada.

Quanto aos
demais juros cobrados
no decorrer do contrato, tal requerimento encontra-se omisso de qualquer fundamentação. A argumentação extremamente genérica e sem qualquer identificação do que a apelante busca requerer em sede recursal, não permite qualquer tipo de análise do pleiteado pela apelante.

Acerca
da restituição dos valores
,

o valor de R$ 934,22 (novecentos e trinta e quatro reais e vinte e dois centavos)
deve
ser devolvido de forma simples, ante a ausência material probatório que comprove prejuízo da parte apelante ao pagamento dos valores de tarifa de avaliação e de seguro.

Cumpre ressaltar que este valor deve ser devolvido de forma
simples,
corrigidos segundo os índices fornecidos pela Corregedoria Geral de Justiça deste Sodalício; e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contados desde o evento causado.

Ver
ifica-se também que esses valores não oneraram demais o apelante, quando comparados ao valor total do contrato. Neste sentido,

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.TAXA DE JUROS. CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. TARIFA DE CADASTRO. VALIDADE. EXISTÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REGISTRO DE CONTRATO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL. COBRANÇA POR SERVIÇO COMPROVADAMENTE PRESTADO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. EMISSSÃO DE APÓLICE. AUSÊNCIA DE PROVA. ABUSIVIDADE.
(...)
6. De acordo com o parágrafo único do art. 42 do CDC, terá direito à repetição do indébito em dobro o consumidor cobrado em quantia indevida, salvo hipótese de engano justificável. No caso em exame, a responsabilidade pelo pagamento do seguro de proteção financeira foi previamente estabelecido no instrumento. Essa cobrança, embora posteriormente tenha sido reconhecida abusiva, foi amparada no contrato celebrado e no costume do negócio realizado, inexistindo, portanto, má-fé fornecedor, o que afasta a pretendida restituição em dobro.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido." (TJDFT. Apelação Cível 20150110715050. Relator: Maria Ivatônia. Julgado em 14/08/2019. DJe: 22/08/2019)

Por se tratar de um contrato cuja prestação é contínua e não se encontra finalizado, é possível a compensação dos valores cobrados de forma indevida nas seguintes parcelas.

CONCLUSÃO.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença, tão somente para reconhecer a ilegalidade da cobrança
de tarifa de avaliação
e
de seguro de proteção financeira
, as quais deverão ser restitu
ídas no valor total de
R$ 934,22 (novecentos e trinta e quatro reais e vinte e dois centavos)
de forma simples,
corrigidos segundo os índices fornecidos pela Corregedoria Geral de Justiça deste Sodalício; e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contados desde o evento causado
, sendo admitida a compensação.

Diante da reforma parcial da sentença, redistribuo os ônus sucumbenciais, condenando as partes litigantes a pagarem honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mais as custas do processo, em proporções de 80% (oitenta e cinco por cento) para a requerente e 20% (vinte por cento) para o banco requerido, equivalente a quantidade dos pedidos, na forma do Art. 86 do CPC, atentando-se para o fato de que a apelante encontra-se sob o pálio da gratuidade da justiça, suspensa, portanto, a exigibilidade da sua cobrança, nos termos do Art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)